Tribunal: STF
Processo: ARE 1488558
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Membro do Ministério Público. Incorporação de gratificação nos termos da Resolução 09/2006 do CNMP. Violação ao entendimento firmado no julgamento da ADI 3.834. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.